Tribunal: TJMT
Processo: 0046226-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046226-40.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 361.841.289-49 (AGRAVADO), ROBSON PERIN - CPF: 042.617.339-27 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), HELIO SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 512.979.499-00 (AGRAVADO), GETULIO SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 722.696.509-72 (AGRAVADO), MARIA DE ALMEIDA PROENCIO - CPF: 621.921.081-68 (AGRAVADO), ALCEU SILVERIO DE ALMEIDA SUCESSOR DE ABEL SILVERIO ALMEIDA registrado(a) civilmente como ALCEU SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 101.797.719-49 (AGRAVADO), NELSON SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 428.028.499-72 (AGRAVADO), ELIO ALVES OLIVEIRA - CPF: 395.603.689-15 (AGRAVADO), ELVIO ANDRIGHETTI - CPF: 525.434.719-87 (AGRAVADO), ERENITO DA SILVA - CPF: 173.657.409-49 (AGRAVADO), GENESIO DA SILVA PALMA - CPF: 430.100.401-72 (AGRAVADO), GENTIL TOMASONI - CPF: 169.037.909-00 (AGRAVADO), GETULIO DE CASTRO - CPF: 303.136.869-04 (AGRAVADO), GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN - CPF: 090.523.561-49 (AGRAVADO), IRINEU ZECCHIN - CPF: 199.685.239-68 (AGRAVADO), ELIAQUIM PEREIRA JORGE - CPF: 172.673.151-00 (AGRAVADO), ABEL SILVERIO DE ALMEIDA (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – CONTRATO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE EM CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO VALOR – INPC – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA STJ – AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 1.021, §1o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Revela-se indispensável que a parte recorrente faça a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos pelos quais não teriam sido devidamente apreciados os fatos e/ou as razões pelas quais não se teria aplicado corretamente o direito em julgado, no caso concreto, enfrentando os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu, na hipótese dos autos..

2 - Não conhecimento do Agravo interno, por apresentar razões deficientes, que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada (no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, sob ID no 179992658
, em face a decisão monocrática que em julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco agravante, restou por NEGAR PROVIMENTO as suas pretensões recursais, com fundamento em súmula 568 do c. STJ e art. 932, inc. IV do CPC.

A agravante alega agravo interno do Banco deveria ser levado à Colenda Câmara para ser julgado por órgão colegiado, sob argumento de que o “julgado” deve ser anulado pois inaplicável o artigo 932 do CPC, e afronta o princípio do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. Que que a segurança jurídica foi ignorada pelo nobre julgador.

Requer seja reconsiderado o “despacho”, ou seja processado em julgamento da Câmara o agravo de instrumento e dado provimento ao recurso para reformar a decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Contudo, da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam de possível reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação do banco requerido, mas que à evidência do agravo, a parte recorrente manifestou teses outras, de inaplicabilidade do julgamento monocrático ao presente caso, com fulcro no artigo 932 do CPC, e ainda de que o julgamento afronta o princípio do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

Desta forma, tem-se que o agravante sequer reitera seus argumentos, ao mérito do recurso de apelação, a combater especificamente os pontos julgados em decisão monocrática, a qual precipuamente deveria impugnar.

Com efeito, a parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. E não basta repetir as razões já expendidas, no recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o decisum. É preciso que o Agravo interno impugne, dialogue, combata, enfim, demonstre o desacerto do que restou decidido monocraticamente e que procura modificar.

Neste importe, malgrado a insurgência do agravante, verifica-se que a decisão monocrática em apelação cível, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“(...);

Assim a vista do cálculo do laudo, em planilha de apuração a correção monetária do valor devido, vejo que o i. contador judicial em exclusão do juros remuneratórios, retirou a utilização do índice do IRP (Índice de Remuneração da Poupança), a aplicar à correção monetária plena do valor pelo índice do INPC, a melhor atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecido.”

Como se percebe o presente recurso de agravo interno sequer merece ser conhecido, visto que o agravante não atende o princípio da dialeticidade, uma vez que se revela indispensável que a parte recorrente faça a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos pelos quais não teriam sido devidamente apreciados os fatos e/ou as razões pelas quais não se teria aplicado corretamente o direito em julgado, no caso concreto, enfrentando os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu, na hipótese dos autos.

A sistemática processual, introduzida pelo CPC de 2015, ratificou tal compreensão, in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Por isso, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso se impõe; não por simples formalismo, mas por observância das normas legais" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 900.380/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe de 18/05/2009).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Na decisão agravada, proferida em anterior agravo regimental, restou assente que o recorrente não teria atacado o fundamento da decisão monocrática, qual seja o óbice contido na súmula 126/STJ, ficando evidenciado o teor do verbete no 182, desta Corte Superior. II - Neste agravo regimental novamente o agravante não infirma os fundamentos da decisão agravada, nem tão pouco formula compreensível contrariedade à decisão impugnada. Desta feita, o nobre advogado simplesmente aborda tese estranha ao desenrolar do feito, pleiteando a análise das questões atinentes aos artigos 5o, XV e 93, da Constituição Federal, incorrendo outra vez, no óbice descrito na súmula no 182/STJ. IV - Agravo regimental não conhecido" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 638.131/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/03/2005)

Isto porque em fundamentos da decisão monocrática agravada ficou consignado a escorreita e justa manifestação do i. expert em esclarecimentos à impugnação aos cálculos do agravante, da estrita obediência ao dispositivo em sentença à incidência da correção monetária pelo índice INPC. Em consonância a jurisprudência pacífica do STJ.

Desse modo, interposto Agravo interno com razões deficientes, que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, devem ser aplicados, no particular, a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.

Quanto o mais já se tem como inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada" (CASSIO SCARPINELLA BUENO (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 5, 1a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 30/31) acerca do conteúdo e alcance do mencionado "princípio da dialeticidade", bem como da aplicabilidade da Súmula 182/STJ).

Ante o exposto, não conheço do Agravo interno, prevista no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, por apresentar razões deficientes, que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023